Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EFETIVA VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. EVENTUAL CONSENSO DA VÍTIMA NÃO DESCARACTERIZA O CRIME. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
2. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de excluir a tipicidade do fato, porque o bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da ofendida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. O prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência não é aplicável aos maus antecedentes.
5. É admissível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência do réu. No entanto, deve a fração de aumento atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Decorrido prazo superior ao da pena concretamente aplicada, é de rigor a revogação da prisão preventiva, se o apelante não estiver preso por outro motivo.